Tribunal: TJES
Processo: 0011434-18.2018.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011434-18.2018.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESPOLIO DE NILSON BARRETO DE CARVALHO e outros (3)

APELADO: ESPOLIO DE NILSON BARRETO DE CARVALHO e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. IMPROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DISTRIBUIÇÃO COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação de reparação de danos materiais ajuizada em razão de colisão entre caminhão do autor, utilizado para fretes e transporte de animais, e o veículo da requerida, durante manobra em marcha ré, na madrugada de 05/08/2018. O autor pleiteou indenização por danos materiais e lucros cessantes no valor de R$ 45.590,70. A sentença de 1º grau julgou parcialmente procedente o pedido, fixando indenização de R$ 1.400,00 pelos danos materiais comprovados, com base no orçamento mais econômico, e afastando o pleito de lucros cessantes. Ambas as partes interpuseram apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) determinar se o valor da indenização por danos materiais deve ser ampliado, conforme pleiteado pelo espólio do autor; (ii) estabelecer a base de cálculo correta para a fixação dos honorários advocatícios diante da sucumbência recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O pedido de majoração da indenização por danos materiais não encontra respaldo nas provas constantes dos autos, em especial no laudo pericial que concluiu pela limitação do dano à porção central do para-choque dianteiro do caminhão, inexistindo relação entre o sinistro e os demais danos indicados nos orçamentos apresentados pelo autor.

4.
A ausência de prova de paralisação do caminhão ou de perda efetiva de rendimentos impede o reconhecimento dos lucros cessantes, notadamente porque os recibos de frete indicam a continuidade da atividade econômica mesmo após o acidente.

5.
A fixação da indenização em R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais), com base no menor orçamento e condizente com os danos efetivamente comprovados, mostra-se adequada à extensão do prejuízo causado pelo acidente.

6.
A sucumbência recíproca entre as partes impõe a fixação proporcional dos honorários advocatícios com base no proveito econômico obtido por cada parte, nos termos do art. 86 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso do autor conhecido e desprovido. Recurso da ré conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espirito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, a unanimidade de votos, CONHECER da apelação interposta por ESPOLIO DE NILSON BARRETO CARVALHO e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, bem como CONHECER da apelação interposta por MARTHA ROGERIA PORTELA DE OLIVEIRA e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar em parte a r. sentença atacada, nos termos do voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recursos de apelação cível interpostos por
ESPÓLIO DE NILSON BARRETO CARVALHO
(evento 12973925) e

MARTHA ROGERIA PORTELA DE OLIVEIRA
(evento 12973929) em face da r. sentença do evento 12973924, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES que, nos autos da “
ação de reparação por dano material
” ajuizada por
ESPÓLIO DE NILSON BARRETO CARVALHO
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para: “
condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais)
”.

Outrossim, reconheceu a sucumbência recíproca das partes e condenou ao pagamento
pro rata
das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais, acostadas no evento 12973925,
ESPÓLIO DE
NILSON
BARRETO CARVALHO
sustenta, em síntese, que
(I)
“
o dano material sofrido pelo Apelante, pelo menor valor orçado, perfaz o montante de R$ 31.974,20 (trinta e um mil novecentos e setenta e quatro reais e vinte centavos), sendo R$ 3.700,00 (três mil e setecentos) reais de mão de obra, na Oficina VGM Oficina de Lanternagem e Pintura e R$ 28.274,20 (vinte e oito mil, duzentos e setenta e quatro reais e 4 vinte centavos) de peças, na MERCEDINHA DE COLATINA LTDA, conforme orçamento de fls. 15, processo físico
”;
(II)
“
não pode simplesmente o Magistrado, fixar o valor a título de danos materiais, ao valor ínfimo de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais), valor este referente a uma única peça (para choque porção central) sem observar os demais reparos necessários e mão de obra
”;
(III)
“
É fato incontroverso nos autos ter a Apelada confessado ter provocado o acidente com danos ao Apelante, assim, não pode este arcar o prejuízo sozinho, sendo claramente a Apelada beneficiada, ao ser condenada a arcar apenas com o valor de uma única peça
”;
(IV)
“
é evidente que o Apelante em algum momento precisou realizar os reparos por conta própria, pois precisava trabalhar. Porém, demonstrou nos autos a sua impossibilidade de trabalhar enquanto não foi possível o conserto do veículo
”;
(V)
“
Tendo a Apelada causado aos danos suportados exclusivamente pelo Apelante, além do prejuízo dos dias impossibilitados de trabalhar devido a avarias provocadas, deve esta indenizar o mesmo por danos materiais e lucros cessantes nos termos requeridos na inicial, totalizando R$ 45.590,70 (quarenta e cinco mil quinhentos e noventa reais e setenta centavos)
”.

Por sua vez,

MARTHA ROGERIA PORTELA DE OLIVEIRA
manejou apelação no evento 12973929, argumentando, em suma, que: “
considerando a natureza desta causa, o grau de zelo do profissional, o trabalho e o tempo exigidos para o serviço em primeira instância, entendo pela fixação dos honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, corrigido desde o ajuizamento da ação, mais juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da data da sentença
”.

Na instância originária,
NILSON
BARRETO CARVALHO
ajuizou ação de reparação de danos materiais em razão de acidente de trânsito ocorrido em 05/08/2018, na Rua Nova Almeida, s/n, Cedrolândia, Nova Venécia/ES.

O autor narra na exordial que possui um caminhão Mercedez Benz – envolvido no acidente – sendo seu meio de trabalho, vez que realiza fretes e transporte de animais e, ao deixar o veículo estacionado na via teve o mesmo atingido pelo veículo da requerida, que realizou manobra, em marcha ré, para ingressar ou sair de sua garagem, vindo a colidir com a frente do veículo do autor, que resultou em dano à parte frontal do caminhão. A ação objetiva indenização por danos materiais e lucros cessantes no montante de R$ 45.590,70 (quarenta e cinco mil, quinhentos e noventa reais e setenta centavos).

O juízo
a quo
deferiu o pedido de prova pericial (fls. 87/88) - realizada no evento 12973911 – e, após o iter procedimental, julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a ré ao pagamento de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) a título de danos materiais, com base no menor orçamento referente à substituição do para-choque central, afastando o pedido de indenização por lucros cessantes.

Postas estas premissas, passo a análise dos recursos de apelação e saliento que os analisarei em conjunto, mantida a ordem de enfrentamento lógico das matérias devolvidas/submetidas à apreciação deste egrégio Tribunal.

Em observância ao princípio do
tantum devolutum quantum appellatum,
a culpa pelo acidente narrado nos autos não é objeto da
questio
recursal que cinge-se unicamente a análise quanto ao valor devido pelos danos materiais causados ao autor, bem como no
quantum
fixado a título de honorários recursais pela sentença recorrida.

Com efeito, considera-se que o dano material é o prejuízo efetivamente experimentado pelo lesado em seu acervo patrimonial em virtude do ato ilícito praticado pelo causador desse desfalque e, para procedência do pleito ressarcitório, deve o requerente demonstrar o dano, desincumbindo-se do
onus probandi,
nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, não identifico amparo suficiente para a pretensão do apelante/apelado de que seja fixado o montante indenizatório de R$45.590,70 (quarenta e cinco mil, quinhentos e noventa reais e setenta centavos), notadamente porque não restou demonstrado nos autos que os reparos descriminados nos orçamentos apresentados pelo autor (fls. 14/17) correspondem aos defeitos ocasionados pelo acidente narrado na inicial.

O laudo técnico produzido nos autos concluiu que os danos materiais advindos do acidente limitaram-se à porção central do para-choque dianteiro do caminhão do autor, não havendo evidência técnica idônea de que outras partes do veículo tenham sido atingidas ou comprometidas:

[...] Com base nos elementos apresentados, evidencia-se que o dano causado pela colisão se refere somente ao para-choque, porção central, não guardando relação com outras avarias de componentes anteriores ao para-choque.

Ainda, o
Expert
do juízo afirmou, após análise dos veículos das partes, da fotografia retirada logo após a colisão e das peças que foram trocadas no veículo do autor, que não houve avaria compatível nas partes internas e inferiores, como o intercooler, sistema de arrefecimento ou chassi, o que indica a ausência de relação entre tais danos e o sinistro discutido nos autos, senão vejamos:

[...] Com base nos registros fotográficos presentes nos autos, os orçamentos juntados nos autos, bem como das peças apresentadas durante a perícia, identificam-se que o embate causado pela parte rígida traseira do Fox causou a deformação inferior no para-choque do caminhão. Contudo, não tendo sido suficiente para atingir a parte inferior do intercooler, haja vista não ter sido percebida qualquer deformação inferior durante a perícia.

Noutro lado, a colisão da parte rígida do caminhão se deu com uma parte flexível do Fox, de modo que a parte rígida do chassi do caminhão (a qual fixa-se o para-choque) não tenha sofrido esforço suficiente para deformá-la e atingir o intercooler posicionado atrás, haja vista que, conforme Figura 6, encontrava-se preservado após a colisão, bem como não constava nos serviços do orçamento qualquer reparo ou desempenamento relacionado ao painel frontal do chassi [...]

Ademais, as deformações verificadas nas peças apresentadas se encontram na parte central dos radiadores, não inferiores. O que denota que foram causadas pela deformação do chassi de fixação do para-choque, o qual não sofrera avaria na colisão com o Fox, demonstrando não guardar relação com o presente acidente, conforme imagem acima.

Igualmente, no rol de itens e serviços apresentados no orçamento do caminhão, verifica-se a grade superior do para-choque, contudo a Figura 6 demonstra que está também se encontrava incólume.

Logo, o dano causado pela colisão fora predominantemente no para-choque dianteiro central do caminhão, sem atingir partes anteriores ao para-choque, como sistema de arrefecimento, grade superior do para-choque e ventilador.

Registro que, embora o Julgador não esteja adstrito ao laudo pericial, o conjunto probatório acostado aos autos não infirma as conclusões do
Expert
do Juízo, isto porque, embora o apelante/apelado alegue que o abalroamento teve um impacto forte ao ponto de danificar o sistema de refrigeração do veículo, as fotografias anexadas às fls. 45/46 denotam que o veículo não sofreu grande impacto que justificasse todos os reparos descritos nos orçamentos apresentados junto à exordial.

Dessa forma, o julgador de origem corretamente limitou a indenização ao valor de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais), correspondente a peça danificada com a colisão – porção central do para-choque dianteiro – ao menor dos três orçamentos apresentados (fl. 17), precisamente aquele que se mostrou compatível com a extensão do dano efetivamente comprovado.

Sobre a condenação por danos materiais na modalidade de lucros cessantes, deve-se pontuar que o
Código Civi
l, em seus artigos 402 e 403, preceitua que:

Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.

Art. 403. Ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor, as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato, sem prejuízo do disposto na lei processual.

Consoante aponta Carvalho Santos
1
“os lucros cessantes, para serem indenizáveis,
devem ser fundados em bases seguras, de modo a não compreender os lucros imaginários ou fantásticos
. Nesse sentido é que se deve entender a expressão legal: razoavelmente deixou de lucrar.”
(grifos acrescidos).

Nesse diapasão, não observo nos autos qualquer indício de que o autor tenha sido impedido de utilizar o veículo para o trabalho, ou de que tenha sofrido perda de rendimentos. Os recibos de fretes acostados às fls. 19/20, inclusive, revelam que o autor continuou a realizar fretes em setembro e novembro de 2018, o que afasta a alegação de prejuízo a título de lucros cessantes.

Aliás, o próprio apelante/apelado admite, em sua peça recursal, que precisou realizar reparos por conta própria para continuar utilizando o veículo, o que corrobora a ausência de paralisação prolongada e de abalo efetivo em sua atividade econômica.

Ademais, os referidos documentos não trazem nenhum dado acerca da periodicidade em que os serviços de frete eram prestados, o que denota a sua imprestabilidade para eventual aferição da efetiva contraprestação recebida pelos mesmos.

No que se refere a base de cálculo dos honorários advocatícios, o magistrado de origem reconheceu a sucumbência recíproca das partes e condenou ambas ao pagamento das custas processuais e honorários
pro rata
, arbitrando a verba em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

No caso, não obstante o art. 85, §2° do CPC estabeleça uma ordem de preferência para fixação da base de cálculo dos honorários sucumbenciais, ambas as partes foram sucumbentes, de modo igualitário, tendo em vista o acolhimento parcial do pleito do requerente de condenação da requerida ao pagamento dos danos materiais relativos ao reparo do veículo, e que o pedido de lucros cessantes não foi acolhido.

Desse modo, considerando a sucumbência recíproca das partes de modo igualitário (art. 86 do CPC), tenho que o percentual de honorários advocatícios a ser pago pelas partes deve recair sobre o proveito econômico obtido pela parte contrária na demanda, isto é, o requerente deve ter o percentual recaído sobre o pedido não acolhido, enquanto a requerida deve arcar com percentual de honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido pelo requerente, equivalente ao valor da condenação.

Diante do exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta por
ESPÓLIO DE NILSON BARRETO CARVALHO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, bem como
CONHEÇO
da apelação interposta por
MARTHA ROGERIA PORTELA DE OLIVEIRA
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar em parte a r. sentença atacada, no sentido de alterar a base de cálculo dos honorários sucumbenciais, devendo cada parte arcar com o percentual de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pela parte contrária na demanda.

Na sequência, com fulcro no enunciado administrativo n. 7 do STJ
2
, destaco que o apelante
ESPÓLIO DE NILSON BARRETO CARVALHO
deverá suportar os honorários de sucumbência recursal, em razão do desprovimento do recurso e pelo fato de que os limites objetivos para o incremento da verba honorária não foram atingidos no arbitramento efetivado pelo órgão
a quo
.

Logo, majoro a condenação do apelante/apelado ao pagamento de honorários advocatícios em mais 5% (cinco por cento), totalizando 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

1
SANTOS, J. M. de Carvalho. Código Civil Brasileiro Interpretado. Freitas Bastos, 9ª ed., 14/256

2
Enunciado administrativo número 7 – Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais, na forma do artigo 85, §11, do novo CPC.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual dia 04.08.2025 a 08.08.2025:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.